Tribunal: TJBA
Processo: 0510058-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510058-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR SILVA MATOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JISELIA BATISTA SANTOS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

07/05

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. FUNCEF. REG/REPLAN SALDADO. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR. INCLUSÃO DO § 2º AO ART. 115. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por participantes do plano de previdência complementar fechado administrado pela FUNCEF, objetivando a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria em razão da alteração promovida no art. 115 do regulamento do plano REG/REPLAN SALDADO, que majorou de 50% para até 90% o percentual do excedente da meta atuarial destinado ao Fundo para Revisão de Benefício Saldado (FRBS), para recomposição de perdas inflacionárias entre setembro de 1995 e agosto de 2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, afastando a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) apurar se a alteração do regulamento do plano de previdência, mediante a introdução do § 2º ao art. 115, é ilegal ou abusiva, de modo a justificar a revisão judicial da suplementação de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação cumpre os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, pois apresenta fundamentos fáticos e jurídicos capazes de demonstrar a pretensão recursal, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

A migração dos Apelantes ao plano REG/REPLAN SALDADO se deu de forma voluntária, com adesão livre às novas regras do regulamento, o que implica novação contratual e renúncia às condições anteriores.

A inclusão do § 2º ao art. 115 do regulamento, ao prever a destinação de até 90% do excedente da meta atuarial ao FRBS, visa à recomposição de perdas inflacionárias e à manutenção do equilíbrio atuarial do plano, conforme exigência do art. 21 da LC 109/2001.

A alteração foi regularmente aprovada pela autoridade competente (Secretaria da Previdência Complementar – Portaria nº 2.610/2008), atendendo ao disposto no art. 17 da LC 109/2001, e se aplica a todos os participantes, resguardado o direito acumulado.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na nova sistemática, tampouco afronta a direito adquirido ou ao princípio da mutualidade, sendo indevida a intervenção judicial para impor forma diversa de cálculo.

O entendimento é corroborado por jurisprudência do STJ (REsp 1551488/MS) e por precedentes desta Corte, que reconhecem a validade da alteração regulamentar em casos de migração voluntária para novo plano de previdência complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que apresenta fundamentos de fato e de direito em oposição à sentença impugnada preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

A alteração do regulamento do plano REG/REPLAN SALDADO, com a inclusão do § 2º ao art. 115, é válida e não configura abuso ou violação a direito adquirido, desde que aprovada pelo órgão competente e observadas as regras da Lei Complementar nº 109/2001.

A migração voluntária para novo plano de previdência complementar importa aceitação das novas regras e impede a revisão judicial das condições pactuadas na ausência de ilegalidade ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II, 85, § 11, e 98, § 3º; LC 109/2001, arts. 7º, 17 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1551488/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2017 (Tema 907); STJ, AREsp nº 1153515, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.08.2020; TJ-BA, APL nº 0514323-81.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, j. 16.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado de forma eletrônica.